Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704983-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAYSA CAROLINA RODRIGUES SANTOS ALIMANDRO, ANGELO EDUARDO ALIMANDRO RECORRIDO: RONALDO ALFREDO DOS REIS, DANIELA STEFANNI MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE IMÓVEL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 375 STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A norma do art. 792, IV, do CPC, preconiza que a fraude à execução consiste na alienação de bens pelo devedor, na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva de bens suficientes a garantir o débito objeto da execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375, STJ). 3. O adquirente de imóvel que assenta em escritura pública de compra e venda que estava ciente sobre a possibilidade de obtenção prévia das certidões de feitos ajuizados expedidas pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não age com boa-fé objetiva, o que caracteriza sua má-fé. 4. Este Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que se reputa ineficaz o negócio jurídico levado a efeito pelas partes quando existente nos autos evidência que o terceiro adquirente tinha ciência da situação insolvência do devedor. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o reconhecimento de má-fé objetiva dos recorrentes encerra julgamento extra petita. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a impossibilidade de reconhecimento de insolvência da recorrida, tecendo considerações sobre a data de realização do negócio e a data de início do cumprimento de sentença. Aduz ainda sobre a aplicação do verbete sumular 375 do STJ, e a boa-fé dos adquirentes. Invoca dissenso jurisprudencial sobre os pontos, colacionando ementas de julgado do STJ para amparar sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Ainda sobre a matéria, “Não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes” (AgInt no REsp 1795148/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019). Tampouco merece prosseguir o recurso especial quanto às demais teses recursais, pois Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a todos os pontos elencados decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009